Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021488-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JOSE LUIS SERAFIM - CPF: 025.197.249-60 (ADVOGADO), OSMAR PEREIRA SANDRO DOS SANTOS - CPF: 052.881.971-21 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS SERAFIM - CPF: 025.197.249-60 (IMPETRANTE), OSMAR PEREIRA SANDRO DOS SANTOS - CPF: 052.881.971-21 (PACIENTE), ISABELA ROSA NICANOR SANDRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE
. INÉRCIA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA JUDICIAL PARA GARANTIR
DEFESA

TÉCNICA
EFETIVA.
NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. LIBERDADE RESTABELECIDA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
i
mpetrado em favor de réu condenado à pena de 14 anos de reclusão por estupro de vulnerável, com sentença transitada em julgado sem interposição de recurso. Alega-se nulidade absoluta em razão da ausência de defesa técnica adequada após renúncia do defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, ante a inércia judicial em assegurar a nomeação de novo defensor após a renúncia do advogado dativo e a consequente ausência de interposição de recurso.

III. Razões de decidir

3. A ampla defesa, compreendida como direito fundamental à defesa técnica eficaz, exige atuação contínua e diligente da defesa, especialmente após sentença condenatória.

4. A renúncia do defensor dativo, sem qualquer providência judicial para assegurar a continuidade da defesa, deixou o réu em situação de indefesa em momento processual essencial.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e STF reconhece que a ausência de defesa técnica que cause prejuízo gera nulidade absoluta.

6. Evidenciado o prejuízo com a perda do prazo recursal, impõe-se a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição de recurso.

7. Diante da ausência de título executivo judicial válido, deve ser revogada a prisão decorrente da sentença condenatória, assegurando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, como reconhecido na própria sentença.

I
V. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com reabertura do prazo recursal e revogação da prisão do paciente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de defesa técnica após sentença condenatória, sem a nomeação judicial de novo defensor, constitui nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2. Verificado o prejuízo ao
paciente
, impõe-se a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º,
incs
. LV e LVII; CPP,
arts
. 263 e 370, § 4º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, § 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Súmula nº 523; STJ, HC 618.432/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª T., j. 09.03.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-
se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
OSMAR PEREIRA SANDRO DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Jauru/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso no Presídio de Araputanga/MT, por força de mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, na qual foi condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) deficiência de defesa técnica; b) ausência de intimação pessoal do advogado dativo; c) ausência de ciência da sentença; d) prejuízo processual irreparável; e) nulidade absoluta do processo; f) ofensa ao
princípio do
duplo grau de jurisdição.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata liberdade

No mérito, requereu a concessão da ordem definitiva para desconstituir o trânsito em julgado da sentença e reabrir o prazo recursal.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
297418885
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.

298262369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento do remédio constitucional e

pela

concess
ão
da ordem (ID n.
303378852
).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição
válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central reside na validade do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida contra o paciente, considerando que, após a prolação da decisão, o advogado dativo que o assistia renunciou ao mandato, sem que houvesse a interposição de recurso ou a nomeação de novo defensor para fazê-lo.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, compreende não apenas a autodefesa, mas também a defesa técnica, que deve ser efetiva e não meramente formal.

No processo penal, em que estão em jogo direitos fundamentais como a liberdade, essa garantia assume especial relevância, sendo indispensável que o acusado conte com assistência jurídica adequada em todos os atos processuais, especialmente naqueles decisivos para o exercício do direito de recorrer.

No caso em análise, observa-se que o paciente foi assistido por
advogado dativo
durante a fase de instrução processual, tendo este, inclusive, apresentado alegações finais. Contudo, após a prolação da sentença condenatória em
19/12/2023
, não há nos autos qualquer registro de
intimação pessoal do referido defensor
, conforme exigem o artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, e o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50.

Ressalte-se que o advogado somente voltou a se manifestar no processo
,
em
08/07/2024
, ocasião em que renunciou ao mandato por “
motivo de foro íntimo
”, conforme informado pelo juízo de origem. Nesse intervalo, não houve interposição de recurso no prazo legal, tampouco a nomeação de novo defensor para assegurar o exercício do direito à ampla defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência ou deficiência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, quando demonstrado efetivo prejuízo ao réu. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 523, que dispõe:
"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
"

No presente caso, o prejuízo é evidente e de gravidade incontestável: o paciente foi privado do direito de recorrer da sentença condenatória que lhe impôs pena de 14 anos de reclusão em regime fechado.

A ausência de recurso resultou no trânsito em julgado da decisão e na expedição de mandado de prisão, com a consequente restrição à sua liberdade de locomoção.

Observo que, após a renúncia do advogado dativo, o juízo de origem
não adotou as providências necessárias para garantir a continuidade da defesa técnica do paciente.

Verifica-se que a tentativa de intimação pessoal do paciente foi frustrada,
não em razão de eventual mudança de endereço
, mas porque, à época
da intimação, ocorrida somente em
26/04/2024
, ele s
e encontrava trabalhando em uma fazenda
, conforme se observa a seguir do teor da respectiva certidão (id. 154765029):

“Certifico que, em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Jauru/MT, referente ao processo 0000498-84.2014.8.11.0047, que me dirigi até ao endereço descrito no mandado, ali estando, não foi possível proceder à intimação do polo passivo Osmar Pereira Sandro dos Santos, e
m razão de não localizar o requerido no endereço
, fui informada pela senhora Maria Sandro, mãe do polo passivo e pelo irmão Elcio Pereira Sandro, que informaram
que o réu trabalha em uma fazenda
na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, contudo não soube informar o nome, telefone ou endereço da propriedade rural, motivo pelo qual devolvo o mandado.” (sic)

Após a tentativa
d
e
intimação pessoal do paciente restar frustrada, n
ão houve
o

encaminhamento dos autos à Defensoria Pública
, como determina o art. 263 do Código de Processo Penal: "
Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação
."

Ao contrário, determinou-se a intimação do
paciente
por edital, procedimento que, embora formalmente válido para ciência da sentença quando não localizado o acusado,
não supre a necessidade de garantir-lhe assistência jurídica para o exercício do direito de recorrer.

A situação torna-se ainda mais grave considerando as circunstâncias pessoais do paciente, descrito como pessoa sem conhecimento jurídico e
trabalhador rural,
que não tinha condições de compreender as consequências processuais da ausência de recurso ou de providenciar, por conta própria, a constituição de novo defensor.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem reconhecido a nulidade processual e determinado a reabertura do prazo recursal. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL À DEFENSORIA PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Pelas excepcionais circunstâncias do caso, indicadoras da inexistência de defesa, de rigor a desconstituição do trânsito em julgado para a devolução do prazo recursal para oposição dos embargos infringentes. Precedente.
2. Habeas corpus concedido para desconstituir o trânsito em julgado do apelo criminal, a fim de reabrir o prazo recursal no Tribunal de origem, devendo o réu e a Defensoria Pública serem intimados pessoalmente." (STJ - HC 618432/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
17/03/2021)

Resta claro, que o
prejuízo é manifesto e de gravidade incontestável, pois o paciente foi privado da possibilidade de submeter a sentença condenatória à revisão por instância superior, resultando no trânsito em julgado da decisão e na expedição de mandado de prisão, com
à
consequente restrição à sua liberdade de locomoção.

Diante desse contexto, constato que houve efetiva violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o paciente ficou indefeso no momento crucial para exercer seu direito de recorrer da sentença condenatória.

Reforçando essa argumentação, a própria Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, reconhecendo que em respeito às garantias constitucionais, deveria ter sido

“
oportunizada ao paciente, a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo, nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal
e não determinado a certificação do trânsito em julgado e expedição de mandado de prisão, como fez
” (sic).

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade processual a partir da publicação da sentença condenatória, com a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição do recurso cabível, garantindo ao paciente o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Por conseguinte, deve ser revogada a prisão decorrente do cumprimento de pena, uma vez que, desconstituído o trânsito em julgado da sentença condenatória, não há título executivo a justificar a segregação do paciente, que respondeu ao processo em liberdade e, conforme consignado na própria sentença,
poderia recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para reconhecer a nulidade processual a partir da publicação da sentença condenatória, desconstituindo o trânsito em julgado e reabrindo o prazo para interposição do recurso cabível, com a revogação da prisão e consequente expedição de alvará de soltura em favor de
Osmar Pereira Sandro dos Santos
, se por outro motivo não estiver preso.

Determino, ainda, que o juízo de origem proceda à intimação do paciente para constituir novo defensor ou, caso não o faça,
seja-lhe nomeado defensor dativo ou encaminhados os autos à Defensoria Pública
, assegurando-lhe a efetiva assistência jurídica para o exercício do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025